Tribunal: TJDFT
Processo: 0722564-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por VIP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (exequente/agravante) contra a decisão interlocutória (ID 12058669 - pág. 2), proferida em sede de cumprimento de sentença (Proc. n.° 0711329-26.2019.8.07.0003), que move em face de JOÃO CARLOS VIEIRA EVANGELISTA (executado/agravado), a qual indeferiu o pedido de consulta as movimentações financeiras do agravado. Em suas razões (ID 12057848), a agravante informa que, na origem, se trata de ação monitória em que objetiva o recebimento de R$ 987,89 (novecentos e oitenta e sete reais oitenta e nove centavos). Aduz que, diante da ausência de pagamento voluntário e de bens penhoráveis, conforme atestado pela consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, solicitou a consulta da movimentação financeira do agravante, o que restou indeferido pelo magistrado. Alega que, em seu entender, o agravado oculta bens e valores a fim de frustrar a penhora, razão pela qual o pedido de quebra de sigilo bancário deve ser deferido. Acosta jurisprudência em apoio a sua tese e, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de acesso a movimentação do extrato financeiro do agravado referente aos 3 (três) últimos meses das contas do qual o agravado é titular. É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que MM Juiz a quo determinou o arquivamento provisório do processo de origem (no. 0711329-26.2019.8.07.0003), nos termos da decisão de ID : Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora manteve-se inerte. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o(a) Cumprimento de Sentença/Execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora com a efetiva apresentação de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Considerando que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento do autor, determino o encaminhamento dos autos ao arquivo SEM BAIXA DAS PARTES.Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução/cumprimento de sentença, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Para fins de lançamento no sistema de rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 11/11/2020 e o decurso do prazo prescricional em 11/11/2025. Arquivem-se os autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, na medida em que, uma vez arquivado os autos, estes só poderão ser desarquivados por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.